Tribunal: CARF
Processo: 15746.720036/2023-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO CONSTATADA NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo do tributo.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não o tenha adotado.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM EVIDENTES INDÍCIOS DE FRAUDE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A CREDIBILIDADE AOS REGISTROS CONTÁBEIS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS FICTÍCIOS LASTREADOS EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. DISSIMULAÇÃO DE PAGAMENTOS E DE DOCUMENTOS.
Comprovado que a escrituração fiscal do contribuinte se reveste de contornos fraudulentos, de forma deliberada, que envolvia não só a aquisição de fornecedores inidôneos, mas a dissimulação de pagamentos e documentos com o objetivo de ocultar os reais beneficiários, comprometendo a sua confiabilidade, é caso de arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. LEI 8.981/1995, ART. 47. ESCRITURAÇÃO COM EVIDENTES INDÍCIOS DE FRAUDES. PROCEDIMENTO FISCAL COM INTIMAÇÕES SUCESSIVAS PARA ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CIRCULARIZAÇÃO EFETUADA EM FORNECEDORES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 59 DO CARF.
A Súmula 59 do CARF – de caráter vinculante – dispõe que não se invalida o arbitramento pela apresentação (e, portanto, restringe sua apreciação), no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização com regular intimação.
Uma vez tendo sido efetuado o lançamento por arbitramento, cumpre, no contencioso administrativo, analisar: (a) se o arbitramento no caso concreto encontra respaldo nos fatos, isto é, se efetivamente se trata de hipótese legal de arbitramento; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720036/2023-61
ACÓRDÃO
1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDRW COMERCIO DE NAO FERROSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE
ARBITRAMENTO
CONSTATADA
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente
quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a
base de cálculo do tributo.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o
arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na
anulação do lançamento que não o tenha adotado.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM EVIDENTES INDÍCIOS DE FRAUDE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A CREDIBILIDADE AOS REGISTROS
CONTÁBEIS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS FICTÍCIOS LASTREADOS EM NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS. DISSIMULAÇÃO DE PAGAMENTOS E DE DOCUMENTOS.
Comprovado que a escrituração fiscal do contribuinte se reveste de
contornos fraudulentos, de forma deliberada, que envolvia não só a
aquisição de fornecedores inidôneos, mas a dissimulação de pagamentos e
documentos com o objetivo de ocultar os reais beneficiários,
comprometendo a sua confiabilidade, é caso de arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. LEI 8.981/1995, ART. 47. ESCRITURAÇÃO COM
EVIDENTES INDÍCIOS DE FRAUDES. PROCEDIMENTO FISCAL COM
INTIMAÇÕES SUCESSIVAS PARA ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES E
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CIRCULARIZAÇÃO EFETUADA EM
FORNECEDORES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 59 DO CARF.
Fl. 6227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
2
A Súmula 59 do CARF – de caráter vinculante – dispõe que não se invalida o
arbitramento pela apresentação (e, portanto, restringe sua apreciação), no
curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam
necessários à apuração do crédito tributário e que deixaram de ser
apresentados no curso da fiscalização com regular intimação.
Uma vez tendo sido efetuado o lançamento por arbitramento, cumpre, no
contencioso administrativo, analisar: (a) se o arbitramento no caso
concreto encontra respaldo nos fatos, isto é, se efetivamente se trata de
hipótese legal de arbitramento; e (b) se houve respeito às regras
procedimentais que o regulam.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 6054-6099; 6104-6149; 6155-6190)
interpostos contra acórdão da 1a Turma da DRJ02 (e-fls. 5991-6022) que julgou improcedentes
Fl. 6228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
3
impugnações oferecidas (e-fls. 5599-5649; 5772-5817; 5823-5871) em face de autos de infração
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativamente ao ano-calendário 2008.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 4331-4409) que acompanha os autos de
infração narra os seguintes fatos principais:
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
(...)
14. A “GDRW Metais” é uma empresa que trabalha com a comercialização e
distribuição de metais não ferrosos, como chapas, vergalhões, barras
retangulares, cordinhas, bobinas, fios, fitas, buchas, tarugos e outros produtos em
alumínio, cobre, latão, além da compra de sucatas de metal, segundo o site
http://www.gdrwmetais.com.br/.
(...)
18. Os fatos aqui narrados decorreram de supostas relações comerciais e/ou
financeiras entre a GDRW e supostos fornecedores localizados no Estado do Pará,
onde se comprovará a inidoneidade dos documentos emitidos por estes e a
inexistência das operações discriminadas nos documentos fiscais, verificados no
decorrer da auditoria.
19. Constata-se que a GDRW registrou diversas notas fiscais de entrada, cujos
fornecedores (36 empresas)estavam situados no Estado do Pará, os quais
apresentam diversas inconsistências, que apontam para a inexistência real das
operações e que caracterizam empresas conhecidas como “noteiras”, tais como:
a)
Contribuintes
que não
apresentaram movimentação
financeira ou
apresentaram movimentação financeira incompatível com o volume de notas
fiscais emitidas;
b) Contribuintes cujos responsáveis não apresentaram DIRPF compatível ou não
apresentaram DIRPF;
c) Contribuintes com situação cadastral Baixada, Inapta ou Suspensa;
d) Empresas que apresentaram datas iguais ou muito próximas para os eventos de
abertura e encerramento, além de apresentarem dados extremamente
coincidentes em seus registros; exemplificando: várias empresas que registraram
capital social idêntico.
e) Empresas que foram abertas e encerradas na mesma região (Estado do Pará). A
maioria dos supostos fornecedores encontrava-se com a situação cadastral
“Baixada” por motivo de Extinção, Encerramento por Liquidação Voluntária.
20. Do montante de R$ 746,3 milhões de Notas Fiscais de Entrada registradas na
GDRW no ano calendário 2018, um total de R$ 319,2 milhões em NF-e (42,77%)
foram emitidas pelas supostas fornecedoras localizadas no Estado do Pará.
(...)
Fl. 6229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
4
3. DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS DE DILIGÊNCIA REALIZADOS
22. De início, foram instauradas Diligências Fiscais nos supostos fornecedores para
subsidiar procedimentos de fiscalização junto aos sujeitos passivos GDRW
COMÉRCIO DE NÃO FERROSOS LTDA – CNPJ 10.616.554/0001-71 (GDRW) – TDPF
08.1.90.00-2021-00663-5 e INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA – CNPJ
13.146.331/0001-86 (INFINITI) – TDPF 08.1.90.00-2021-00492-6.
23. Cabe ressaltar que as notas fiscais emitidas pelos supostos fornecedores, no
ano calendário de 2018, tiveram como destinatárias praticamente às seguintes
empresas, as quais possuem o mesmo quadro societário:
GDRW COMÉRCIO DE NÃO FERROSOS LTDA – CNPJ 10.616.554/0001-71 (GDRW);
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA – CNPJ 13.146.331/0001-86 (INFINITI);
KINUSI USINAGEM E FORJARIA DE METAIS LTDA – CNPJ 11.111.545/0001-91
(KINUSI); LOKAL COMERCIAL LTDA – CNPJ 10.650.880/0001-03 (LOKAL).
24. Dessa forma, simultaneamente, foram abertos procedimentos fiscais de
Diligência em 32 empresas (supostos fornecedores), de maior relevância, para
apuração das inconsistências apontadas. Considerando que as empresas se
encontravam na situação baixada, por motivo de extinção, encerramento por
liquidação voluntária, e/ou inaptas, os procedimentos foram abertos em nome
dos sócios/titulares responsáveis pelas empresas, conforme consta no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ. Segue abaixo, relação dos Termos de
Distribuição de Procedimentos Fiscais abertos:
(...)
27. Em relação aos procedimentos fiscais nos contribuintes mencionados,
constatamos a seguinte situação:
a) J B DE ARAUJO EIRELI (denominação anterior CONSTRUSANTOS BRICOLAGEM
EIRELI) – CNPJ: 28.256.262/0001-30:
(...)
O suposto fornecedor não possuiu empregados e não apresentou escrituração
contábil, DIRF, GFIP e movimentação financeira no ano calendário 2018. Não
apresentou DCTF, nem tampouco efetuou recolhimentos dos tributos federais.
Efetuou compras das seguintes empresas: RAFAEL E DA ROCHA & CIA LTDA – CNPJ
28.056.023/0001-37; J M ALCANTARA EIRELI – EPP – CNPJ 29.090.146/0001-57; W
M COMERCIAL LTDA – CNPJ 10.855.315/0001-74; S J SANTOS DE LIMA EIRELI –
EPP – CNPJ 29.293.300/0001-98. Entretanto, tais empresas também figuram como
“noteiras”. Nenhuma dessas empresas efetuou uma única compra de mercadoria
que pudesse dar respaldo às operações.
Restou demonstrado a não efetividade das operações, conforme descrito nos
documentos fiscais emitidos. O suposto fornecedor não foi o real beneficiário das
operações realizadas.
Fl. 6230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
5
Foi lavrada Representação para Fins de Baixa de Ofício do CNPJ desde a
constituição da empresa, que ocorreu em 25 de julho de 2017, motivada por sua
INEXISTÊNCIA DE FATO – Processo no 15746- 721.078/2022-39.
b) EDY C R DA SILVA EIRELI – EPP – CNPJ: 28.870.311/0001-20:
(...)
Restou demonstrado a não efetividade das operações, conforme descrito nos
documentos fiscais emitidos. O suposto fornecedor não foi o real beneficiário das
operações realizadas.

c) J S ASSUNCAO & CIA LTDA (denominação anterior VANIA F DA SILVA &
CIA LTDA) – CNPJ: 30.393.473/0001-67:
(...)
Restou demonstrado a não efetividade das operações, conforme descrito nos
documentos fiscais emitidos. O suposto fornecedor não foi o real beneficiário das
operações realizadas
(...)

d) M DA SILVA NOGUEIRA & CIA LTDA (denominação anterior M DO R DO
NASCIMENTO & CIA LTDA) – CNPJ: 30.047.248/0001-79:

e) R N P DA SILVA EIRELI – CNPJ: 30.170.156/0001-81:

f) M D F DE FREITAS EIRELI (denominação anterior E DO S DA SILVA ALVES
EIRELI) – CNPJ: 30.259.961/0001-86:

g) C L G BARRETO EIRELI (denominação anterior TATIANA DOS REIS EIRELI)
– CNPJ: 29.504.881/0001-60:

(...)

(...)

(...)
ff) A P TELES OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 31.389.357/0001-37 (nome na constituição T
H DOS SANTOS PINHEIRO EIRELI
(...)
Logo, ficou demonstrado a não efetividade das operações, conforme descrito nos
documentos fiscais emitidos. O suposto fornecedor não foi o real beneficiário das
operações realizadas.
Lavrada Representação para Fins de Baixa de Ofício do CNPJ – Processo no 15746-
721.220/2022-48, desde a sua constituição, que ocorreu em 31/08/2018,
motivada por sua INEXISTÊNCIA DE FATO
28. Portanto, em suma, com base no retorno dos Avisos de Recebimento e das
respostas às intimações efetuadas, os representantes legais dessas empresas não
foram localizados ou alegaram falsidade ou simulação de sua participação na
Fl. 6231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
6
referida entidade. Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física, anocalendário de 2018, muitos deles declaram-se profissionais liberais ou
autônomos sem vínculo empregatício – vendedor e prestador de serviços do
comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô; ou trabalhadores da iniciativa
privada, com rendimentos totais muito inferiores aos valores registrados na
integralização do capital social dessas empresas, além da total ausência de
informações sobre bens e direitos.
29. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
constatamos que nenhum fornecedor apresentou escrituração contábil, DIRF,
GFIP (não possuem empregados), DCTF, nem tampouco efetuou recolhimentos de
tributos federais no ano calendário 2018. Com base nas informações da e-
financeira, verificamos que as empresas não apresentaram movimentação
financeira no ano de 2018, exceto em alguns casos, para os quais a movimentação
não foi compatível com o volume de notas fiscais emitidas. A maioria dos
fornecedores não efetuou uma única compra de mercadoria que pudesse dar
respaldo às operações. Nos casos em que houve compras, as empresas que
supostamente forneceram as mercadorias também figuram como “noteiras”, pois
possuem as mesmas características das diligenciadas, sendo que não houve
qualquer emissão de NF-e para estas como destinatária.
30. Considerando que não se pode vender o que não se comprou, temos aqui
mais uma evidência da ausência de capacidade operacional dos supostos
fornecedores, ou seja, além da ausência de patrimônio e de empregados, temos a
ausência de origem das mercadorias, supostamente vendidas. Os atos realizados
demonstram um “modus operandi” que se repete com a utilização dessas
“empresas de fachada”, onde a GDRW e a INFINITI se utilizam de notas fiscais de
“cobertura” descrevendo operações fictícias.
31. Assim, as suspeitas iniciais sobre a inexistência das operações discriminadas
nos documentos fiscais emitidos por esses fornecedores foram confirmadas.
Todos os fornecedores foram considerados inexistentes de fato desde a sua
constituição, tendo em vista que restou constatado: a falta de comprovação da
integralização do capital social, indisponibilidade do patrimônio necessário à
realização de seu objeto e os representantes legais não foram localizados ou
alegaram falsidade ou simulação de sua participação na sociedade, nos termos do
artigo 81-A, parágrafo 1o, da Lei no.9.430, alterada pela Lei no 14.195 de 26 de
agosto de 2021 e do artigo 29, inciso II, letras “a”, “b”, “1” e “e”, da Instrução
Normativa RFB no 1.863/2018.
4. DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA FISCALIZAÇÃO NA GDRW
(...)
37. Em relação a esses fornecedores, o contribuinte foi intimado, através do
Termo de Intimação Fiscal – TIF lavrado em 24/01/2022, cuja ciência foi efetuada
na mesma data, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, a apresentar os documentos
Fl. 6232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
7
relacionados a seguir, referente às operações de compra para as quais houve o
destaque do IPI, selecionadas por amostragem, conforme relação discriminada
em planilha no Anexo 1 do referido Termo.
a) Cópias de todas as notas fiscais de entrada (DANFEs);
b) Comprovação dos pagamentos (depósito bancário, DOC, TED, etc) vinculando-
os às respectivas notas fiscais;
c) Comprovação do efetivo transporte das mercadorias, para cada operação.
Apresentar o Conhecimento de Transporte ou, no caso de utilização de veículo
próprio, dados do veículo (placa, ano, modelo, chassis), do motorista (nome
completo, CNH, Ficha de Registro de Empregado) e informações sobre a coleta,
demonstrando que as mercadorias foram retiradas nos endereços dos
fornecedores e recebidas pela empresa GDRW;
d) Informar o nome completo e a qualificação da pessoa que representou o
fornecedor;
e) Cópia dos documentos de negociação entre a GDRW e os fornecedores, como:
pedido de compra, contrato, orçamento, carta e-mail, fax ou telegrama;
f) Informar o destino dado à mercadoria adquirida: se utilizada como insumo,
informar qual o produto resultante; se adquirida para revenda, informar as saídas
correspondentes; se mantida em estoque, sua exibição e indicação de lançamento
em controles de estoque ou registros de inventário;
g) Demonstrar a contabilização das operações.
38. Em resposta datada de 11/02/2022, o contribuinte apresentou uma planilha,
com o intuito de comprovar as operações relacionadas no respectivo Termo. Esta
planilha contém apenas 12 linhas (ou seja, 12 notas fiscais), extraídas da planilha
elaborada pela fiscalização, na qual o contribuinte acrescenta simplesmente uma
coluna “PAGAMENTOS”, informando um valor que coincide com o Valor Total da
Nota Fiscal.
Tais informações não se mostraram aptas a comprovar as operações de compra
relacionadas. Ademais, o contribuinte não apresentou nenhum documento
solicitado no referido Termo de Intimação e ainda solicitou dilação de prazo para
cumprir a intimação.
(...)
Da apresentação das DANFEs:
41. Em relação à solicitação de cópias de todas as notas fiscais de entrada
(DANFEs), o contribuinte apresentou apenas cópia de parte das notas fiscais
selecionadas, conforme segue:
(...)
Da comprovação dos Pagamentos:
Fl. 6233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
8
42. Em relação à solicitação de comprovação dos pagamentos (depósito bancário,
DOC, TED, etc)vinculando-os às respectivas notas fiscais, o contribuinte, com o
intuito de comprovar o pagamento dessas operações, apresentou apenas cópias
de cheques, que, somados (segundo ele), justificariam o pagamento do montante
informado na nota fiscal. Entretanto, tais documentos não comprovam o efetivo
pagamento ao fornecedor declarado no documento fiscal. Verificamos, através
dos sistemas informatizados da RFB(e-financeira), que quase a totalidade dos
fornecedores do Estado do Pará não possui movimentação financeira. O
contribuinte não anexou nenhum extrato bancário ou depósito apto a confirmar o
efetivo pagamento ao fornecedor e real beneficiário dos recursos.
43. Ademais, causou estranheza, o fato de a empresa apresentar cheques datados
de 11/08/2020, para comprovar o pagamento da nota fiscal no 116, emitida em
22/01/2018,
pela
empresa
CONSTRUSANTOS
BRICOLAGEM
EIRELI
(posteriormente, a razão social foi alterada para J B DE ARAUJO EIRELI), com a
informação no campo Fatura: “Pagamento à Vista”. Ainda mais, que o suposto
fornecedor se encontra com a situação cadastral baixada desde 26/06/2019.
44. A mesma situação ocorre com a nota fiscal no 368 e a nota fiscal no 369,
emitidas em 11/07/2018, pela empresa CONSTRUSANTOS BRICOLAGEM EIRELI.
(...)
48. Em alguns casos, a empresa apresenta comprovantes de transferência (SIPAG
FORNECEDORES), ou comprovantes de pagamento (TED – SIPAG FORNECEDORES)
efetuados diretamente a terceiros beneficiários, amparados por “carta”, com a
denominação “Autorização Pagamento à Fornecedores”, na qual os supostos
fornecedores autorizam a transferência de recursos para diversas pessoas físicas e
jurídicas, em sua maioria, empresas do ramo de metais. Tais recursos, somados,
compõem o valor da nota fiscal emitida. Os casos apresentados pelo contribuinte
se referem às seguintes notas fiscais:
(...)
48. Em alguns casos, a empresa apresenta comprovantes de transferência (SIPAG
FORNECEDORES), ou comprovantes de pagamento (TED – SIPAG FORNECEDORES)
efetuados diretamente a terceiros beneficiários, amparados por “carta”, com a
denominação “Autorização Pagamento à Fornecedores”, na qual os supostos
fornecedores autorizam a transferência de recursos para diversas pessoas físicas e
jurídicas, em sua maioria, empresas do ramo de metais. Tais recursos, somados,
compõem o valor da nota fiscal emitida. Os casos apresentados pelo contribuinte
se referem às seguintes notas fiscais:
(...)
49. Os fatos acima descritos confirmam que os supostos fornecedores não foram
os reais beneficiários dos pagamentos efetuados.
Da comprovação do efetivo transporte:
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
9
50. Na tentativa de comprovar o efetivo transporte das mercadorias, a empresa
informa apenas que pelas notas fiscais apresentadas, é possível verificar os dados
do transportador e o volume das mercadorias transportadas em cada operação.
Constatamos que nas notas fiscais apresentadas, em sua maioria, o campo
referente à modalidade de frete está preenchido com a informação: “1-
DEST/REM”, ou seja, o custo e a responsabilidade sobre o frete estão por conta do
destinatário da mercadoria, a própria fiscalizada. Porém, não há informação sobre
a placa do veículo utilizado, ou mesmo sobre o valor do frete. A empresa não
apresentou nenhum Conhecimento de Transporte, Manifesto de Carga ou
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), assim como não informou
os dados do veículo utilizado para transporte(ano, modelo, chassis) e do
motorista (nome completo, CNH, Ficha de Registro de Empregado), conforme
intimação.
51. Verificamos na escrituração contábil que o contribuinte não possui saldo
inicial na CONTA CONTÁBIL 121 – VEÍCULOS, que demonstre a propriedade de
veículos próprios. Por outro lado, verificamos que a autuada não efetuou
despesas condizentes com o volume transportado no ano calendário 2018,
conforme CONTA CONTÁBIL 311 - FRETES E CARRETOS – CUSTO DE
MERCADORIAS, tendo em vista o valor lançado a débito de R$ 242.868,27.
52. De toda forma, verificamos que não houve a emissão de qualquer
Conhecimento de Transporte Eletrônico vinculado às notas fiscais emitidas pelas
supostas empresas fornecedoras do Estado do Pará, tendo como destinatária a
GDRW. Constatamos também que não houve a emissão de qualquer Registro de
Passagem, que é um evento da Nota Fiscal Eletrônica que ocorre quando a Sefaz
informa que a nota passou por uma barreira fiscal. Este evento tem como função
registrar a circulação de mercadorias entre os Estados do país. Portanto, podemos
concluir que não houve o transporte/circulação das mercadorias do Estado do
Pará até o Estado de São Paulo, conforme descrito nos documentos fiscais
emitidos pelos supostos fornecedores.
53. Em alguns casos, a empresa apresentou um “recibo de pesagem”, com a
denominação “Pesagem Automática”, no qual constam informados a placa do
caminhão utilizado no transporte, a empresa de origem, a nota fiscal, o produto e
a pesagem, conforme relação abaixo:
54. Entretanto, tais “recibos de pesagem” não apresentam nenhum carimbo ou
chancela de Órgão emissor para serem validados como documentos
comprobatórios. Como exemplo, anexamos o “recibo de pesagem” apresentado
para a nota fiscal 148 do suposto fornecedor B. VIEIRA DE SOUSA EIRELI – CNPJ
28.173.531/0001-03:
55. Portanto, o contribuinte não demonstrou que as mercadorias foram retiradas
nos endereços dos fornecedores do Estado do Pará e recebidas pela GDRW,
situada no Estado de São Paulo. Dessa forma, a fiscalizada não comprovou o
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
10
efetivo transporte das mercadorias, para cada operação, conforme informado nos
documentos fiscais emitidos.
Da pessoa que representou o fornecedor:
56. Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou apenas cópia de 5 cartões
de visitas de seus fornecedores, com a identificação dos seus representantes, com
nome, telefone, e-mail e endereço.
Entretanto, as cópias apresentadas são praticamente ilegíveis. A empresa
apresentou também uma relação com o nome de 9 fornecedores, CNPJ, contato e
telefone.
57. Os representantes informados são os próprios titulares ou sócios das
empresas, os quais não foram localizados nos endereços cadastrados na RFB. Na
tentativa de contatar os representantes dos supostos fornecedores, verificamos
que todos os números de telefone informados não existem atualmente.
58. O contribuinte não apresentou nenhum documento de negociação entre a
GDRW e os fornecedores, como pedido de compra, contrato, orçamento, carta ou
e-mail.
Destino dado às mercadorias e contabilização das operações:
59. O contribuinte não informou o destino dado às supostas mercadorias
adquiridas. Quanto à contabilização das operações, apresentou o livro diário.
60. Diante da resposta do contribuinte, ampliamos a amostragem, e incluímos as
demais operações de compra oriundas do Estado do Pará, para as quais houve o
destaque do IPI.
(...)
62. De antemão, constatamos as seguintes inconsistências nos documentos
apresentados, conforme relatado a seguir. Cabe ressaltar que o suposto
fornecedor (M ALEF DA C SILVA EIRELI) está com a situação cadastral baixada
desde 28/06/2019.
(...)
72. Portanto, em relação ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 11/03/2022, o
contribuinte não apresentou a totalidade das notas fiscais (DANFEs) relacionadas.
O contribuinte, com o intuito de comprovar o pagamento das operações de
compra, apresentou apenas cópias de cheques, que somados justificariam o
pagamento do montante informado na nota fiscal. Verificamos através dos
sistemas informatizados da RFB (e-financeira) que quase a totalidade dos
fornecedores do Estado do Pará não possui movimentação financeira. Ademais,
constatamos em alguns casos, que foram emitidos cheques diretamente a
terceiros beneficiários, sem qualquer justificativa. Portanto, tais documentos não
comprovam o efetivo pagamento ao fornecedor declarado no documento fiscal. O
contribuinte não anexou nenhum extrato bancário ou depósito para confirmar o
Fl. 6236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
11
efetivo pagamento ao fornecedor e real beneficiário dos recursos. O contribuinte
não apresentou nenhum documento para comprovar o efetivo transporte das
mercadorias, para cada operação. A fiscalizada também não apresentou nenhum
documento de negociação entre a GDRW e os fornecedores, bem como não
informou o destino dado às mercadorias adquiridas.
(...)

79. Novamente, o contribuinte deixou de apresentar a totalidade das notas fiscais
(DANFEs) solicitadas. Não comprovou o efetivo pagamento aos supostos
fornecedores. Não comprovou o efetivo transporte das mercadorias, para cada
operação. Não apresentou cópia dos documentos de negociação entre a GDRW e
os fornecedores e não informou o destino dado às mercadorias adquiridas.
(...)
DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RMF
83. Em suma, após análise dos documentos entregues pela fiscalizada,
constatamos diversas irregularidades em relação aos supostos fornecedores
localizados no Estado do Pará, conforme segue:
84. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verificamos que não houve movimentação financeira no período fiscalizado para
quase a totalidade dos fornecedores. Dessa forma, os fornecedores declarados
não poderiam ser os reais beneficiários dos pagamentos efetuados através dos
cheques, conforme alegado pela empresa.
85. Tal fato foi constatado em algumas operações de compra, nas quais a
fiscalizada não efetuou o pagamento diretamente ao suposto fornecedor
declarado nos documentos fiscais. Os pagamentos foram fracionados e efetuados
através de TED diretamente a terceiros (empresas do ramo de metais),
amparados por carta “Autorização Pagamento à Fornecedores” assinada pela
suposta empresa fornecedora, na qual consta a relação das empresas (reais
beneficiários) e dos valores a serem pagos.
86. Em outras operações de compra, no campo “Dados Adicionais – Informações
Complementares” da nota fiscal, consta a informação de que o pagamento
deveria ser efetuado após 30 ou 90 dias da emissão da nota fiscal: “Cond. Pagto.
30 DDL” ou “Cond. Pagto. 90 DDL”. Entretanto, os cheques, apresentados como
forma de pagamento, foram emitidos de forma fracionada, um ou até dois anos
após a emissão da nota fiscal. As empresas que supostamente eram as
beneficiárias dos cheques emitidos já haviam sido baixadas no cadastro da RFB e
da SEFAZ.
87. Diante do exposto, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação
Fiscal lavrado em 12/04/2022, cuja ciência foi efetuada na mesma data, por meio
de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante
Fl. 6237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
12
a RFB, a apresentar os Extratos Bancários de todas as contas mantidas em
instituições financeiras, (inclusive as de poupança, investimentos, garantidas,
descontos ou de outra natureza), em arquivo digital, de acordo com a Carta-
Circular no 3.454, de 14 de junho de 2010(BACEN); a Ficha Cadastral do
contribuinte junto às mesmas instituições financeiras; o Cartão de Assinaturas das
contas correntes mantidas pela empresa e o Instrumento de Procuração
outorgando poderes para terceiros movimentar as contas correntes da empresa
junto às mesmas instituições financeiras – documentos necessários para que
sejam comprovados e identificados os reais beneficiários dos pagamentos
efetuados pela fiscalizada.
(...)
91. Em 24/05/2022, o contribuinte apresentou apenas o cartão de assinaturas,
chancela e os extratos da conta bancária mantida junto ao Banco Santander S.A.,
em meio papel, em desacordo com o formato especificado na intimação (em
arquivo digital, de acordo com a Carta-Circular BACEN no 3.454/2010).
92. As informações fornecidas com base no leiaute da Carta-Circular BACEN
3.454/2010 são indispensáveis ao prosseguimento da ação fiscal, tendo em vista
que incluem todas as informações típicas de extratos bancários, oportunamente
complementadas pela indicação das origens e destinos dos recursos
movimentados, com detalhamento do nome e CPF/CNPJ dos envolvidos,
identificação de banco, agência e conta, local da transação, etc., necessárias para
o rastreamento dos reais beneficiários das operações auditadas. Dessa forma, as
informações prestadas pelo sujeito passivo foram objeto de verificação junto à
instituição financeira, conforme §4o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001.
93. Ademais, constatamos, através da escrituração contábil da empresa e dos
sistemas informatizados da RFB, que o contribuinte manteve, no período
fiscalizado, movimentação financeira em outras instituições financeiras além das
já mencionadas pela fiscalizada, como: Banco ABC Brasil S.A., BB Gestão de
Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Safra S.A.,
Banco Sofisa S.A. e Banco Daycoval S.A.
94. Portanto, o contribuinte deixou de apresentar os extratos bancários de todas
as contas mantidas em instituições financeiras, em arquivo digital, de acordo com
a Carta-Circular no 3.454, de 14 de junho de 2010 (BACEN), conforme intimações.
Constata-se que foi concedido prazo suficiente para que o contribuinte
providenciasse a entrega de toda a documentação solicitada, tendo em vista as
prorrogações de prazo. Além disso, o contribuinte foi informado de que poderia
optar pelo fornecimento de autorizações por escrito para que a RFB solicitasse
tais informações diretamente a cada uma das instituições financeiras, porém, não
se manifestou.
95. Desta forma, tendo em vista que a empresa não forneceu as informações
sobre a movimentação financeira, em arquivo digital, de acordo com a Carta-
Circular no 3.454, de 14 de junho de 2010 (BACEN), ou mesmo autorizou a RFB a
Fl. 6238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
13
obtê-las, assim como não apresentou os demais documentos relacionados e
solicitados no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 12/04/2022 e no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 03/05/2022, restou configurada a
hipótese de embaraço à fiscalização, conforme disposto no Inciso I do Art. 33 da
Lei 9.430/96.
96. Diante dos fatos, em 14/06/2022, foi lavrado Termo de Embaraço à
Fiscalização, com ciência dada ao contribuinte na mesma data, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB.
(...)
98. Diante dos fatos descritos anteriormente, foi solicitada a emissão da
Requisição de Movimentação Financeira – RMF(documento anexo ao processo),
junto às instituições financeiras mencionadas neste relatório, para apresentação
das informações sobre a movimentação financeira do contribuinte, necessários à
continuidade do procedimento de fiscalização em curso:
(...)
DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
100. Após análise das informações da movimentação financeira da empresa
fiscalizada, apresentadas pelas Instituições Financeiras, constatamos que os reais
beneficiários dos supostos pagamentos efetuados pela GDRW em favor das
empresas suspeitas de fraude na emissão de documentos fiscais situados no Pará,
não se destinaram a seus fornecedores naquele Estado, mas sim pessoas físicas e
jurídicas, em sua maioria, empresas do ramo de metais.
101. Os indícios, que inicialmente apontavam para a inexistência real das
operações com os supostos fornecedores situados no Estado do Pará, foram
confirmados.
102. Na tentativa de ocultar os reais beneficiários dos pagamentos efetuados, a
autuada registrava os pagamentos através de cheques, nas contas dos
fornecedores do Estado do Pará, informando no histórico do lançamento, o
pagamento a esses supostos fornecedores, vinculando à respectiva nota fiscal.
Entretanto, tais pagamentos foram fracionados em diversos cheques e
direcionados a terceiros alheios às operações de compra informadas nos
documentos fiscais emitidos.
103. Para demonstrar o ilícito cometido pela autuada, tomamos como exemplo, e
por amostragem, as próprias notas fiscais apresentadas pelo contribuinte em suas
respostas às intimações efetuadas.
(...)
DAS SUPOSTAS AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES
135. As cartas de Autorização de Pagamento à Fornecedores foram apresentadas
pela empresa para justificar pagamentos efetuados diretamente a terceiros,
Fl. 6239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
14
alheios às operações de compra, conforme indicado nas notas fiscais de entrada.
Tal procedimento não é comum, o que levanta suspeita em relação às transações
efetuadas. Quase todos os pagamentos efetuados aos supostos fornecedores,
foram feitos através de cheques nominais, que posteriormente, por meio de
aparente “endosso”, foram destinados a terceiros; e/ou pagos diretamente a
terceiros, amparados por essas cartas de autorização de pagamento apresentadas
pela fiscalizada. Verificamos, conforme já relatado no presente Termo, que não
houve movimentação financeira da maioria dos fornecedores.
136. Por outro lado, constatamos que os documentos apresentados mantêm um
padrão de confecção, o que não condiz com os diferentes fornecedores
envolvidos nas operações. Em todas as cartas de autorização de pagamento:
a) O cabeçalho inicia com o nome da empresa, endereço e CNPJ;
b) Na sequência, é inserida a data da correspondência;
c) Em todas as cartas apresentadas, o endereçamento é feito, com a mesma
grafia, a:
“A/C CONTAS Á PAGAR” “Ref.: AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO Á FORNECEDORES” d)
O texto de autorização é sempre o mesmo:
“Autorizo a efetuar transferência para as contas abaixo referente NF ...... R$ .......”
e) Relação nas empresas e valores a serem depositados;
f) Carimbo com o nome e o CNPJ da empresa fornecedora.
137. Ora, se são fornecedores diferentes, as cartas deveriam manter também uma
formatação diferente. A semelhança entre as cartas de autorização de
pagamentos nos leva a concluir que foram elaboradas pela mesma empresa ou
pessoa. Ademais, o que não é comum também, é a solicitação/autorização destes
supostos fornecedores para que sejam efetuados pagamentos a terceiros
diretamente pelo seu comprador.
138. Outro fato que chama a atenção, é que as assinaturas apostas nos referidos
documentos não conferem com as assinaturas dos representantes legais das
empresas (fornecedores), conforme documentos de constituição e alteração da
JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará). Seguem alguns exemplos:
(...)
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EFETUADAS DIRETAMENTE AOS SUPOSTOS
FORNECEDORES
141. Constatamos que alguns pagamentos foram efetuados diretamente aos
fornecedores através de TED.
Entretanto, os recursos, nesses casos, foram movimentados através de contas
abertas em uma única agência do Banco Santander localizada na Cidade de Santo
André no Estado de São Paulo, conforme detalhado a seguir:
DO “APARENTE” ENDOSSO
Fl. 6240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
15
143. Diante das constatações, solicitamos às Instituições Financeiras (Banco Itaú
Unibanco S.A.; Banco Santander Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.), através de
Termo Fiscal complementar à RMF (anexos ao presente processo), cópia dos
cheques emitidos (frente e verso), selecionados por amostragem, referente aos
pagamentos efetuados pela GDRW aos supostos fornecedores.
144. Os documentos foram solicitados para a identificação dos reais beneficiários
dos pagamentos efetuados, mediante compensação de cheques, com a
verificação das assinaturas e eventuais endossos realizados.
145. Após a apresentação dos documentos pelas instituições bancárias,
constatamos que a maioria dos cheques foram emitidos a favor das supostas
empresas fornecedoras (nominal à ordem), assinados pelos administradores Tiago
Rodrigo Dettilio e Weber Micael da Silva. Entretanto, os cheques foram
“endossados” e direcionados a terceiros beneficiários, conforme consta na
relação de destinatários dos pagamentos efetuados, informado nos extratos
bancários. A título de exemplo, anexamos alguns cheques(frente e verso),
conforme segue:
(...)
146. O que chama a atenção, é que a assinatura (rubrica) aposta no verso dos
cheques para endosso é a mesma para as diversas empresas fornecedoras, ou
seja, o endossante é a mesma pessoa. O fato demonstra que os aparentes
endossos não foram apostos pelos representantes legais das supostas empresas
fornecedoras favorecidas dos cheques emitidos. As assinaturas (rubricas) apostas
no verso dos cheques não conferem com nenhuma assinatura dos representantes
legais dos supostos fornecedores nos documentos de constituição das empresas
(DOC. 6 anexo ao Processo). Ademais, ao que tudo indica, parece tratar-se de
assinaturas do próprio administrador da empresa GDRW, Weber Micael da Silva,
haja vista a semelhança com as assinaturas apostas na Ficha Cadastral do Banco
Safra e em documento (Contrato de Produtos e Serviços Bancários – Pessoa
Jurídica) firmado entre a empresa GDRW e o Banco Sofisa, apresentados pelas
Instituições Financeiras. Como exemplo, podemos comparar a assinatura no verso
do cheque do Banco Itaú, emitido em 08/02/2018, número AA-006002, no valor
de R$ 20.000,00, nominal à JHARLEY, com as assinaturas apostas nas páginas 1 e 4
da Ficha Cadastral do Banco Safra e na página 8/16 do “Contrato de Produtos e
Serviços Bancários – Pessoa Jurídica” do Banco Sofisa, reproduzidas a seguir:
(...)
148. Portanto, constata-se que a empresa emite cheques nominais aos supostos
fornecedores, mas, por meio do aparente “endosso” (considerando que a
assinatura, “rubrica” é a mesma para as diversas empresas fornecedoras,
aparentemente efetuada pelo próprio administrador da GDRW), transfere os
pagamentos diretamente a terceiros (reais beneficiários), pessoas físicas e
jurídicas do ramo de metais. Não há como negar que a empresa GDRW e seus
administradores não sabiam da destinação dos recursos pagos e da verdadeira
Fl. 6241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
16
origem dos produtos, e alegar que transacionou com os supostos fornecedores de
boa-fé. Dessa forma, conclui-se que a empresa GDRW, se utilizou deste artifício
para tentar justificar e comprovar os pagamentos efetuados aos supostos
fornecedores, conforme registrado em sua escrituração contábil.
DOS CHEQUES EMITIDOS DIRETAMENTE A TERCEIROS (NOMINAIS À ORDEM)
149. Em alguns casos, verificamos que a empresa não se preocupou em encobrir o
real beneficiário dos pagamentos efetuados. Constatamos que alguns cheques
foram emitidos diretamente a terceiros, identificados nos documentos
apresentados (nominal à ordem), apesar de estarem escriturados como
pagamentos aos supostos fornecedores. A título de exemplo, anexamos alguns
cheques relacionados aos lançamentos contábeis, conforme segue
(...)
5. DOS FATOS E DO ILÍCITO APURADOS
151. De todo o exposto, examinando os fatos até aqui relatados, constata-se o
seguinte:
152. A GDRW registrou notas fiscais de entrada de fornecedores localizados no
Estado do Pará, os quais apresentavam diversas inconsistências, que apontavam
para a inexistência real das operações e que caracterizavam empresas conhecidas
como “noteiras”. Para apuração dos fatos, foram realizados procedimentos fiscais
de diligência nos supostos fornecedores, sendo que os seus “sócios e titulares”,
foram intimados a justificar, esclarecer e demonstrar, mediante documentação
hábil e idônea, as transações comerciais relacionadas às operações de vendas de
mercadorias destinadas à GDRW e comprovar a integralização do capital social. A
totalidade das empresas já havia sido baixada ou constavam como inaptas no
cadastro da Receita Federal do Brasil. A maioria dos sócios e titulares dessas
empresas não foi localizada nos endereços cadastrados nos sistemas da RFB.
Alguns receberam a intimação, porém não se manifestaram. Outros alegaram que
desconheciam a existência das empresas e que seus dados foram utilizados de
forma fraudulenta para compor o quadro societário dessas empresas “laranjas”.
153. Os fornecedores não apresentaram escrituração contábil, DIRF, GFIP (não
possuem empregados), DCTF, nem tampouco efetuaram recolhimentos de
tributos federais no ano calendário 2018. Essas empresas não apresentaram
movimentação financeira no ano de 2018, exceto em alguns casos, para os quais a
movimentação não foi compatível com o volume de notas fiscais emitidas. A
maioria dos fornecedores não efetuou uma única compra de mercadoria que
pudesse dar respaldo às operações. Nos casos em que houve compras, as
empresas que supostamente forneceram as mercadorias também figuram como
“noteiras”, pois possuem as mesmas características das diligenciadas, sendo que
não houve qualquer emissão de NF-e para estas como destinatária. Em função
dos indícios de simulação de existência do estabelecimento e simulação do
quadro societário, foram efetuadas Representações para Fins de Baixa de Ofício
Fl. 6242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
17
do CNPJ desde a constituição, por INEXISTENCIA DE FATO dos supostos
fornecedores, não obstante declaração de inaptidão ou baixa voluntária já
existente.
154. Por outro lado, a Fiscalizada, devidamente intimada, deixou de comprovar as
operações de compra, tendo em vista a falta de comprovação da origem das
mercadorias recebidas, do transporte e do efetivo pagamento ao fornecedor.
155. O contribuinte não apresentou nenhum documento de negociação com os
fornecedores para a compra das mercadorias, como pedido de compra, contrato,
orçamento, carta ou e-mail, conforme intimação. Portanto, não houve nenhuma
relação negocial entre as supostas empresas fornecedoras e a GDRW. A empresa
n ada trouxe como prova da efetiva regularidade dos estabelecimentos emitentes.
Portanto, restou caracterizada a indiferença e o pouco caso dispensados pela
empresa GDRW em relação à idoneidade das empresas emitentes dos
documentos fiscais e quanto a procedência dos materiais comercializados.
156. A GDRW, indicada nas notas fiscais emitidas como responsável pelo frete,
não apresentou nenhum documento que pudesse comprovar o efetivo transporte
das mercadorias. Verificou-se que não houve a emissão de qualquer
Conhecimento de Transporte Eletrônico vinculado às notas fiscais emitidas pelas
supostas empresas fornecedoras do Estado do Pará, tendo como destinatária a
GDRW. Constatou-se também que não houve a emissão de qualquer Registro de
Passagem, entre o Estado do Pará e o Estado de São Paulo. Portanto, o transporte
não ocorreu conforme descrito nos documentos fiscais emitidos pelos supostos
fornecedores.
157. A análise da movimentação bancária da GDRW, obtida através das
Requisições de Movimentação Financeira já citadas, demonstrou que os
pagamentos efetuados não foram destinados aos supostos fornecedores da
GDRW, e sim, pulverizados em diversas pessoas físicas e pessoas jurídicas do ramo
de metais e sucatas. Os pagamentos eram efetuados através da emissão de
cheques em nome dos supostos fornecedores. Entretanto, de forma dissimulada,
por meio de aparente “endosso” (considerando que a assinatura, “rubrica” é a
mesma para as diversas empresas fornecedoras, aparentemente efetuada pelo
próprio administrador da GDRW, haja vista a semelhança com as assinaturas
apostas em documentos apresentados pelas Instituições Financeiras, conforme
descrito neste Termo), os recursos eram repassados aos reais beneficiários. Não
foram localizadas notas fiscais emitidas pelos beneficiários, tendo como
destinatária a empresa GDRW, que pudessem justificar as transferências desses
recursos.
158. Os cheques apresentados como pagamentos efetuados aos supostos
fornecedores, não se prestam à finalidade de convalidar o crédito efetuado, pois a
Fiscalização comprovou a inidoneidade dos documentos fiscais e a transferência
dos recursos a terceiros. Praticamente a totalidade dos supostos pagamentos
efetuados a estes fornecedores foi realizado dessa forma, tornando-se o “modus
Fl. 6243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
18
operandi” da empresa na tentativa de justificar as aquisições de mercadorias de
acordo com o descrito nos documentos fiscais inidôneos emitidos.
159. Não há como a GDRW negar o conhecimento da verdadeira origem dos
produtos e alegar que transacionou com os supostos fornecedores de boa-fé. A
Fiscalizada sabia da destinação dos recursos e para quem eram transferidos. As
notas fiscais emitidas pelos supostos fornecedores à GDRW serviram para dar
cobertura aos reais beneficiários dos pagamentos, que evidentemente, realizaram
operações de venda sem a emissão de nota fiscal, omitindo receitas.
160. Os fatos nos levam a concluir que os reais beneficiários forneciam sucatas de
metais para serem transformadas/industrializadas em produtos acabados pela
GDRW (chapas, vergalhões, barras retangulares, bobinas, fios e outros produtos
em alumínio, cobre, latão), porém suportadas por notas fiscais inidôneas emitidas
pelos supostos fornecedores localizados no Estado do Pará, tendo em vista a
impossibilidade da circulação de mercadorias conforme disposto nos documentos
fiscais emitidos e a inexistência de fato dos estabelecimentos, evidenciando a
inidoneidade das operações realizadas.
161. Caso a GDRW comprasse diretamente sucatas de metais para serem
utilizadas na industrialização, a matéria prima adquirida não traria créditos de PIS
e COFINS, tendo em vista a suspensão das contribuições, conforme o disposto nos
artigos 47 e 48 da Lei no 11.196/2005, como também não traria créditos de ICMS,
considerando o diferimento do imposto, conforme o disposto no artigo 392 do
Regulamento do ICMS/SP. No entanto, a GDRW simulou operações de compra de
mercadorias (barras de latão, fios de cobre eletrolítico, placas de bronze, cobre
eletrolítico estampado e picotado, entre outros)para que pudesse se aproveitar
dos referidos créditos.
162. Conclui-se, portanto, que a empresa GDRW se envolveu em um esquema de
compra de mercadorias, acobertadas por notas fiscais inidôneas emitidas por
empresas “laranjas” localizadas no Estado do Pará, para fraudar a fiscalização
tributária, agindo de forma sistemática, com o fim específico de obtenção de
créditos fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS), ocultando os reais
fornecedores das mercadorias. Como se nota, estas operações buscaram
modificar as características do fato gerador, reduzindo o montante do imposto
devido, de forma a evitar ou diferir o seu pagamento. Assim, temos que a
empresa GDRW, através desta fraude, obteve vantagens para si, em grave
prejuízo ao Erário.
163. Diante do exposto, após análise completa da documentação e das
informações apresentadas pelo contribuinte, constatamos as seguintes
irregularidades:
a) Infrações relacionadas ao IPI, no período de 01/2018 a 12/2018, apuradas no
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 15746-720.035/2023-17 e;
Fl. 6244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
19
b) Infrações relacionadas ao IRPJ e reflexo na CSLL, PIS e COFINS, no período de
01/2018 a 12/2018, apuradas neste Processo Administrativo Fiscal – PAF no
15746-720.036/2023-61, conforme descrito a seguir:
6. DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
165. O contribuinte, regularmente intimado, não comprovou as diversas
operações de compra de mercadorias dos supostos fornecedores localizados no
Estado do Pará, conforme descrito nos documentos fiscais emitidos.
Ademais, em procedimentos fiscais nos supostos fornecedores da GDRW,
constatamos a inexistência de fato das respectivas empresas, desde a sua
constituição, ocorrendo a interposição de pessoas no quadro societário e/ou
simulação de estabelecimento.
166. Restou constatado que as empresas (fornecedoras) foram criadas, tão
somente, para a emissão de notas fiscais inidôneas, com o intuito de gerar
créditos de IPI, PIS/COFINS aos seus adquirentes, empresas do grupo GDRW,
dentre elas, a Fiscalizada; como também para acobertar operações de venda de
terceiros, que não emitiram as respectivas notas fiscais. Portanto, tais
documentos foram considerados inidôneos para os efeitos fiscais.
167. A Fiscalizada não comprovou o pagamento das compras. Além disso, o
sujeito passivo escriturou contabilmente pagamentos feitos a terceiros como se
tivesse sido entregues aos supostos fornecedores no Pará. Constatou-se que os
pagamentos efetuados pela GDRW não foram direcionados aos supostos
fornecedores da GDRW, e sim, pulverizados em diversas pessoas físicas e pessoas
jurídicas do ramo de metais e sucatas, que participaram das transações
comerciais.
168. Para dar aparência de legalidade às operações de compra, os pagamentos
eram efetuados através da emissão de cheques em nome dos supostos
fornecedores. Entretanto, de forma dissimulada, por meio de aparente
“endosso”, os recursos eram repassados aos reais beneficiários, os quais deixaram
de emitir documentos fiscais sobre as operações realizadas, tendo em vista a falta
de notas fiscais eletrônicas emitidas, tendo como destinatária a empresa GDRW,
conforme consulta ao SPED-NF-e. Tais fatos podem ser constatados pela farta
documentação juntada ao processo e conforme descrito no presente Termo.
169. A Fiscalizada não comprovou o efetivo transporte das mercadorias. Ademais,
verificamos que não houve a emissão de qualquer Conhecimento de Transporte
Eletrônico vinculado às notas fiscais emitidas pelas supostas empresas
fornecedoras do Estado do Pará, tendo como destinatária a GDRW, localizada no
Estado de São Paulo. Constatamos também que não houve a emissão de qualquer
Registro de Passagem, que é um evento da Nota Fiscal Eletrônica que ocorre
quando a Sefaz informa que a nota passou por uma barreira fiscal. Este evento
tem como função registrar a circulação de mercadorias entre os Estados do país.
Portanto, concluímos que não houve o transporte/circulação das mercadorias do
Fl. 6245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
20
Estado do Pará até o Estado de São Paulo, conforme descrito nos documentos
fiscais emitidos pelos supostos fornecedores.
170. Dessa forma, os documentos apresentados pelo contribuinte e as apurações
realizadas, descritas neste relatório, determinaram a falta de confiabilidade dos
lançamentos contábeis das operações de compra.
171. Do montante de R$ 746,3 milhões de notas fiscais de entrada registradas na
GDRW no ano calendário 2018, um total de R$ 319,2 milhões em NF-e foram
emitidas pelos supostos fornecedores localizados no Estado do Pará, documentos
estes considerados inidôneos pela fiscalização. Ou seja, as entradas de
mercadorias oriundas destes supostos fornecedores correspondem a 42,77% do
total das operações de compras. O montante substancial de notas fiscais
inidôneas apurado pela fiscalização em relação ao total de compras compromete
a credibilidade da escrituração contábil da empresa.
172. Dessa forma, considerando ser impossível conhecer quais registros da
contabilidade espelham operações que efetivamente ocorreram e quais são
apenas artifícios para ocultar saídas de caixa que, provavelmente, se destinaram a
terceiros que não emitiram documentos fiscais, é seguro afirmar que os registros
contábeis de 2018 não são confiáveis.
173. Portanto, não merece credibilidade a escrituração contábil da Fiscalizada, na
medida em que foram registradas operações de compras de insumos e
pagamentos que, comprovadamente, não ocorreram, seja pela falta de
capacidade operacional das vendedoras, seja pela ausência de pagamentos nos
valores totais das operações em favor dos fornecedores no Pará, seja pelas
inúmeras inconsistências que se apresentaram neste Termo.
174. Considerando que o contribuinte não demonstrou a origem, o transporte e o
efetivo pagamento aos supostos fornecedores, de parte significativa das
aquisições de mercadorias, escrituradas no ano calendário 2018, sendo tais
operações amparadas por notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas
inexistentes de fato, mediante fraude, conforme demonstrado neste relatório,
não resta alternativa senão a desclassificação da escrita contábil, por ser esta
evidentemente inservível para apuração do lucro real.
175. Portanto, considerando que a escrituração revelou evidentes indícios de
fraude que a tornaram imprestável para a determinação do lucro real, a
Fiscalização aplicou o critério de apuração pelo lucro arbitrado, por imposição
legal, com fulcro na alínea “b” do inciso II do art. 530 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 e na alínea “b” do inciso III do art. 603 do Decreto no 9.580, de
22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR, in verbis:
(...)
7. DAS INFRAÇÕES APURADAS
7.1. DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REFLEXO NA CSLL
Fl. 6246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
21
(...)
8. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
203. Conforme anteriormente exposto, constatou-se que as operações comerciais
realizadas com fornecedores localizados no Estado do Pará não foram
comprovadas, sendo inclusive, suportadas com documentos fiscais inidôneos. A
empresa GDRW, através de atos conscientes dos sócios e administradores deixou
de cumprir o dever fundamental de contribuir, embaraçando a fiscalização ao
dificultar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
pelas seguintes ações: utilizou-se de documentos fiscais inidôneos para as
supostas aquisições de mercadorias oriundas das supostas empresas do Pará,
beneficiando-se indevidamente dos efeitos tributários decorrentes, assim como,
encobriu a identificação dos reais fornecedores, operadores do ramo de metais e
sucatas, que não cumpriram a obrigação legal de emitir documentos fiscais,
eximindo-se do pagamento dos tributos incidentes sobre as vendas e receitas.
204. As condutas de constituir fatos tendentes a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência da obrigação
tributária, sua natureza ou circunstâncias materiais, caracterizados por atos
conscientes e reiterados, que visam promover a não incidência no fato gerador,
produziram resultado lesivo a administração tributária.
205. Através destes subterfúgios, a autuada beneficiou-se indevidamente de
créditos de tributos de forma a reduzir o montante a pagar. O dolo fica
caracterizado, também, na tentativa de ludibriar a fiscalização ao realizar o
pagamento, buscando provar a boa-fé, sendo que, conforme demonstrado no
presente relatório, os recursos pagos foram repassados a terceiros beneficiários
(pessoas jurídicas e pessoas físicas do ramo de metais). Tal fato caracteriza fraude,
nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1.964, sujeitando-
se às disposições previstas no §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, conforme segue:
(...)
10. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
209. Compete aos administradores das empresas, por força de lei, regular a
condução dos negócios da pessoa jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de
gerência, vigilância e fiscalização. No caso concreto, houve infração à lei, cujo
estrito cumprimento os administradores deveriam observar. Como já alinhavado,
restou evidenciado que os administradores da fiscalizada, à época, adotaram
condutas contrárias à legislação em vigor, fato que implicou na redução do
montante dos tributos a pagar à Receita Federal do Brasil, relativos ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
210. Em consequência, alçado está à condição de responsável solidário com o
sujeito passivo em relação aos créditos constituídos neste processo fiscal.
Fl. 6247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
22
211. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
213. Pelo exposto, os Representantes Legais da empresa GDRW COMERCIO DE
NAO FERROSOS LTDA, à época das infrações aqui relatadas, TIAGO RODRIGO
DETTILIO – CPF 302.963.478-76 e WEBER MICAEL DA SILVA – CPF 198.487.858-17,
exerciam a administração da sociedade, motivo pelo qual tinham conhecimento
dos fatos e; utilizaram documentos fiscais inidôneos para aquisições de metais e
sucatas emitidos pelas supostas empresas do Pará, beneficiando-se
indevidamente dos efeitos tributários decorrentes, como também, autorizaram os
pagamentos e consentiram na escrituração das notas fiscais inidôneas,
participando dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário, sendo responsáveis pelos créditos decorrentes das obrigações
tributárias apuradas. A tentativa de ludibriar o fisco na utilização de créditos
indevidos de tributos, com pagamentos que serviram para simular a boa-fé nas
operações realizadas, caracterizam atos praticados com infração de lei, com
fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional. Portanto, os
administradores abaixo identificados, conforme Cadastro CPF da RFB (DOC. 3
anexo ao Processo) e Ficha Cadastral Simplificada (DOC. 1 anexo ao Processo),
estão sendo
O contribuinte GDRW COMERCIO DE NÃO FERROSOS LTDA. apresentou impugnação
em que alega: 1. Em 2018 os fornecedores não eram inabilitados junto aos cadastros públicos e
que as inconsistências alegadas agora, não existiam na ocasião das transações; 2. Não caberia à
fiscalização transferir a responsabilidade das fornecedoras à impugnante; 3. O movimento
comercial com estas empresas não era integral nem tampouco representou a maior parte de sua
movimentação comercial de compra; 4. As fornecedoras são inidôneas, a impugnante, não; 5. Não
restou correta a desclassificação da escrita contábil, ensejando a apuração pelo lucro arbitrado; 6.
A autuação não observou o atributo da certeza, pois partiu de presunções equivocadas; 7. O
procedimento fiscal atenta contra o art. 112 do CTN, segundo a qual interpreta-se de forma mais
favorável ao contribuinte, em caso de dúvida à legislação tributária ou mesmo aos fatos; e 8. O
arbitramento encontra limites na lei, não podendo ser aplicado de forma desarrazoada.
O responsável solidário TIAGO RODRIGO DETTILIO apresentou impugnação (e-fls.
5772-5817). O responsável solidário WEBER MICAEL DA SILVA apresentou impugnação.
O contribuinte GDRW COMERCIO DE NÃO FERROSOS LTDA apresentou “aditamento
à impugnação” (e-fls. 5887-5909) em que questiona especificamente a possibilidade de
arbitramento com base em glosa de custos.
A DRJ proferiu acórdão em que julgou improcedentes as impugnações, apenas
reduzindo-se a multa ao patamar de 100% em face da aplicação retroativa da Lei 14.689/2023:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Período de apuração:
01/01/2018 a 31/12/2018 EMENTA:
Fl. 6248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
23
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A
CREDIBILIDADE AOS REGISTROS CONTÁBEIS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS FICTÍCIOS
LASTREADOS EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se
verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais realizadas pela
pessoa jurídica.
DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
CABIMENTO.
Impõe-se o arbitramento do lucro quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes que a tornem imprestável.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados por si com excesso de poderes ou
infração de lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivo legal ao
argumento de sua inconstitucionalidade, por absoluta incompetência (Súmula
CARF n° 2).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA
CARF No 28.
As DRJ e o CARF não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Inconformados, contribuinte e responsáveis solidários apresentam recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 6249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
24
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de auto de infração lavrado por arbitramento, com fundamento na alínea
“b” do inciso II do art. 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (“a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real”).
A redação do dispositivo legal assim impõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma irregularidade ou falha
do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime real ou presumido.
Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente quando
a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo do tributo.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento
por arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Não à toa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula – de
caráter vinculante – no sentido de que a tributação do lucro arbitrado não se invalida pela
Fl. 6250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
25
apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Sustenta a Recorrente, em síntese, que “A fiscalização motivou a imprestabilidade
da contabilidade para apurar o lucro real apenas no fato de que a falta de comprovação de
compras realizadas pela empresa, que corresponderiam a 42,77% (quarenta e dois vírgula setenta
e sete por cento) do total de compras realizadas no ano objeto de fiscalização(2018)”.
Entende a Recorrente que “para que a fiscalização pudesse fundamentar o
arbitramento do lucro pela imprestabilidade da contabilidade para determinar o lucro real deveria
apresentar proporção relativa aos custos: custo das mercadorias ou produtos vendidos (relativo às
compras não comprovadas) x custo total das mercadorias ou produtos vendidos” e que, mesmo
que fosse possível o arbitramento a partir da glosa de custos, tais custos glosados não seria
relevantes por si só para culminar na imprestabilidade da apuração.
Com a devida vênia, os achados da fiscalização não decorrem de erros
insignificantes ou em pequena monta em sua escrituração, que pudessem ter sido superados na
fiscalização, para fins de possibilitar a apuração do lucro real e descaracterizar a hipótese de
arbitramento do lucro.
Na realidade, respeitosamente discordando da afirmação da Recorrente, a premissa
de que o arbitramento decorreu unicamente da glosa de 42% dos custos é falsa, representando
um recorte apenas parcial de tudo quanto foi verificado durante o curso da fiscalização. A rigor, o
arbitramento encontra fundamento muito mais amplo do que a mera glosa dos custos
decorrentes das aquisições de fornecedores reputados inidôneos.
No caso em tela, o TVF justificou o arbitramento da seguinte forma:
164. No ano calendário de 2018, o contribuinte optou pela apuração dos lucros na
forma de Lucro Real Trimestral, conforme declarado na Escrituração Contábil
Fiscal – ECF, transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em
29/05/2020, Código Hash no 0CB246F1CEE7463E16FBAA693A06700F93CE8DAC-1.
165. O contribuinte, regularmente intimado, não comprovou as diversas
operações de compra de mercadorias dos supostos fornecedores localizados no
Estado do Pará, conforme descrito nos documentos fiscais emitidos.
Ademais, em procedimentos fiscais nos supostos fornecedores da GDRW,
constatamos a inexistência de fato das respectivas empresas, desde a sua
constituição, ocorrendo a interposição de pessoas no quadro societário e/ou
simulação de estabelecimento.
Fl. 6251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
26
166. Restou constatado que as empresas (fornecedoras) foram criadas, tão
somente, para a emissão de notas fiscais inidôneas, com o intuito de gerar
créditos de IPI, PIS/COFINS aos seus adquirentes, empresas do grupo GDRW,
dentre elas, a Fiscalizada; como também para acobertar operações de venda de
terceiros, que não emitiram as respectivas notas fiscais. Portanto, tais
documentos foram considerados inidôneos para os efeitos fiscais.
167. A Fiscalizada não comprovou o pagamento das compras. Além disso, o
sujeito passivo escriturou contabilmente pagamentos feitos a terceiros como se
tivesse sido entregues aos supostos fornecedores no Pará. Constatou-se que os
pagamentos efetuados pela GDRW não foram direcionados aos supostos
fornecedores da GDRW, e sim, pulverizados em diversas pessoas físicas e
pessoas jurídicas do ramo de metais e sucatas, que participaram das transações
comerciais.
168. Para dar aparência de legalidade às operações de compra, os pagamentos
eram efetuados através da emissão de cheques em nome dos supostos
fornecedores. Entretanto, de forma dissimulada, por meio de aparente
“endosso”, os recursos eram repassados aos reais beneficiários, os quais
deixaram de emitir documentos fiscais sobre as operações realizadas, tendo em
vista a falta de notas fiscais eletrônicas emitidas, tendo como destinatária a
empresa GDRW, conforme consulta ao SPED-NF-e. Tais fatos podem ser
constatados pela farta documentação juntada ao processo e conforme descrito
no presente Termo.
169. A Fiscalizada não comprovou o efetivo transporte das mercadorias. Ademais,
verificamos que não houve a emissão de qualquer Conhecimento de Transporte
Eletrônico vinculado às notas fiscais emitidas pelas supostas empresas
fornecedoras do Estado do Pará, tendo como destinatária a GDRW, localizada no
Estado de São Paulo. Constatamos também que não houve a emissão de qualquer
Registro de Passagem, que é um evento da Nota Fiscal Eletrônica que ocorre
quando a Sefaz informa que a nota passou por uma barreira fiscal. Este evento
tem como função registrar a circulação de mercadorias entre os Estados do país.
Portanto, concluímos que não houve o transporte/circulação das mercadorias do
Estado do Pará até o Estado de São Paulo, conforme descrito nos documentos
fiscais emitidos pelos supostos fornecedores.
170. Dessa forma, os documentos apresentados pelo contribuinte e as
apurações realizadas, descritas neste relatório, determinaram a falta de
confiabilidade dos lançamentos contábeis das operações de compra.
171. Do montante de R$ 746,3 milhões de notas fiscais de entrada registradas na
GDRW no ano calendário 2018, um total de R$ 319,2 milhões em NF-e foram
emitidas pelos supostos fornecedores localizados no Estado do Pará, documentos
estes considerados inidôneos pela fiscalização. Ou seja, as entradas de
mercadorias oriundas destes supostos fornecedores correspondem a 42,77% do
total das operações de compras. O montante substancial de notas fiscais
Fl. 6252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
27
inidôneas apurado pela fiscalização em relação ao total de compras
compromete a credibilidade da escrituração contábil da empresa.
172. Dessa forma, considerando ser impossível conhecer quais registros da
contabilidade espelham operações que efetivamente ocorreram e quais são
apenas artifícios para ocultar saídas de caixa que, provavelmente, se destinaram
a terceiros que não emitiram documentos fiscais, é seguro afirmar que os
registros contábeis de 2018 não são confiáveis.
173. Portanto, não merece credibilidade a escrituração contábil da Fiscalizada, na
medida em que foram registradas operações de compras de insumos e
pagamentos que, comprovadamente, não ocorreram, seja pela falta de
capacidade operacional das vendedoras, seja pela ausência de pagamentos nos
valores totais das operações em favor dos fornecedores no Pará, seja pelas
inúmeras inconsistências que se apresentaram neste Termo.
174. Considerando que o contribuinte não demonstrou a origem, o transporte e o
efetivo pagamento aos supostos fornecedores, de parte significativa das
aquisições de mercadorias, escrituradas no ano calendário 2018, sendo tais
operações amparadas por notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas
inexistentes de fato, mediante fraude, conforme demonstrado neste relatório,
não resta alternativa senão a desclassificação da escrita contábil, por ser esta
evidentemente inservível para apuração do lucro real.
175. Portanto, considerando que a escrituração revelou evidentes indícios de
fraude que a tornaram imprestável para a determinação do lucro real, a
Fiscalização aplicou o critério de apuração pelo lucro arbitrado, por imposição
legal, com fulcro na alínea “b” do inciso II do art. 530 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 e na alínea “b” do inciso III do art. 603 do Decreto no 9.580, de
22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR, in verbis:
O que se depreende da leitura do TVF é que o arbitramento é motivado pela
existência de “evidentes indícios de fraude” que tornaram imprestável a escrituração para
apuração do lucro real, do qual a glosa de custos é a principal manifestação, mas não a única.
A existência de fornecedores reputados inidôneos situados no Estado do Pará foi,
então, apenas o “ponto de partida” da fiscalização, mas não abrange todas as conclusões que
confirmam a existência de evidentes indícios de fraude na escrituração.
Importa nesse sentido retomar alguns pontos principais consignados no TVF.
Como relatado, inicia-se a fiscalização a partir da constatação de que, do montante
de R$ 746,3 milhões de Notas Fiscais de Entrada registradas na GDRW no ano calendário 2018, um
total de R$ 319,2 milhões em NF-e (42,77%) foram emitidas pelas supostas fornecedoras
localizadas no Estado do Pará.
Para aprofundar tal ponto, a fiscalização abriu procedimento de diligência nos 32
fornecedores de maior relevância e, ao fazê-lo, identificou:
Fl. 6253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
28
28. Portanto, em suma, com base no retorno dos Avisos de Recebimento e das
respostas às intimações efetuadas, os representantes legais dessas empresas não
foram localizados ou alegaram falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade. Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física, anocalendário de 2018, muitos deles declaram-se profissionais liberais ou
autônomos sem vínculo empregatício – vendedor e prestador de serviços do
comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô; ou trabalhadores da iniciativa
privada, com rendimentos totais muito inferiores aos valores registrados na
integralização do capital social dessas empresas, além da total ausência de
informações sobre bens e direitos.
As diligências demonstraram ainda que nenhum fornecedor apresentou
escrituração contábil, DIRF, GFIP (não possuem empregados), DCTF, nem tampouco efetuou
recolhimentos de tributos federais no ano calendário 2018, não apresentaram movimentação
financeira no ano de 2018 e a grande maioria não efetuou qualquer tipo de aquisição de
mercadoria a dar lastro às saídas. Daí decorreu a representação para baixa do CNPJ de todos eles.
Ocorre que este é, como dito, apenas o “ponto de partida”.
Verificados fortes indícios de inidoneidade dos fornecedores, a Recorrente foi então
intimada para: (a) apresentar notas fiscais; (b) comprovar os pagamentos; (c) comprovar o
transporte das mercadorias; (d) informar o nome completo de quem indicou o fornecedor; (e)
apresentar documentos relativos às negociações; (f) explicar o destino dado às mercadorias
adquiridas; e (g) demonstrar a contabilização das operações.
Devidamente intimada, a Recorrente apenas: apresentou parte das notas fiscais;
não anexou nenhum extrato bancário ou depósito apto a confirmar o efetivo pagamento ao
fornecedor e real beneficiário dos recursos; apresentou comprovantes a terceiros que nada
tinham a ver com os fornecedores, além de inúmeros pagamentos feitos em cheque, inclusive em
data discrepante ao fornecimento; não comprovou o transporte das mercadorias.
Assim resumiu o TVF:
83. Em suma, após análise dos documentos entregues pela fiscalizada,
constatamos diversas irregularidades em relação aos supostos fornecedores
localizados no Estado do Pará, conforme segue:
84. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verificamos que não houve movimentação financeira no período fiscalizado para
quase a totalidade dos fornecedores. Dessa forma, os fornecedores declarados
não poderiam ser os reais beneficiários dos pagamentos efetuados através dos
cheques, conforme alegado pela empresa.
85. Tal fato foi constatado em algumas operações de compra, nas quais a
fiscalizada não efetuou o pagamento diretamente ao suposto fornecedor
declarado nos documentos fiscais. Os pagamentos foram fracionados e efetuados
através de TED diretamente a terceiros (empresas do ramo de metais),
Fl. 6254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
29
amparados por carta “Autorização Pagamento à Fornecedores” assinada pela
suposta empresa fornecedora, na qual consta a relação das empresas (reais
beneficiários) e dos valores a serem pagos.
86. Em outras operações de compra, no campo “Dados Adicionais – Informações
Complementares” da nota fiscal, consta a informação de que o pagamento
deveria ser efetuado após 30 ou 90 dias da emissão da nota fiscal: “Cond. Pagto.
30 DDL” ou “Cond. Pagto. 90 DDL”. Entretanto, os cheques, apresentados como
forma de pagamento, foram emitidos de forma fracionada, um ou até dois anos
após a emissão da nota fiscal. As empresas que supostamente eram as
beneficiárias dos cheques emitidos já haviam sido baixadas no cadastro da RFB e
da SEFAZ.
A fiscalização, então, aprofunda-se, voltando-se então à movimentação financeira
da própria Recorrente, a qual foi intimada para apresentar os extratos bancários.
Apesar de devidamente intimada, a Recorrente apresentou apenas o extrato
bancário de uma única conta (Banco Santander). Todavia, a fiscalização já tinha conhecimento de
que a Recorrente igualmente detinha movimentação financeira em outras instituições financeiras
além das já mencionadas pela fiscalizada, como: Banco ABC Brasil S.A., BB Gestão de Recursos –
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Safra S.A., Banco Sofisa S.A. e Banco
Daycoval S.A.
Mais uma vez intimada e sem resposta, a fiscalização então lavrou o Termo de
Embaraço à Fiscalização (2802-2804) que, em seguida, motivou a RMF (e-fls. 2820-2837),
fundamentada então na indispensabilidade das informações financeiras, em face do embaraço à
fiscalização já consignado.
A partir da análise da movimentação financeira, a fiscalização verificou que a
Recorrente registrava os pagamentos através de cheques, nas contas dos fornecedores do Estado
do Pará, informando no histórico do lançamento, o pagamento a esses supostos fornecedores,
vinculando à respectiva nota fiscal. Entretanto, tais pagamentos foram fracionados em diversos
cheques e direcionados a terceiros alheios às operações de compra informadas nos documentos
fiscais emitidos.
E, para justificar o pagamento feito a terceiros que não os fornecedores, a
Recorrente apresentou “cartas de autorização de pagamento a fornecedores”. E, então, as
características de fraude na escrituração da Recorrente tornaram-se ainda mais prementes. Assim
afirmou-se no TVF:
135. As cartas de Autorização de Pagamento à Fornecedores foram apresentadas
pela empresa para justificar pagamentos efetuados diretamente a terceiros,
alheios às operações de compra, conforme indicado nas notas fiscais de entrada.
Tal procedimento não é comum, o que levanta suspeita em relação às transações
efetuadas. Quase todos os pagamentos efetuados aos supostos fornecedores,
foram feitos através de cheques nominais, que posteriormente, por meio de
Fl. 6255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
30
aparente “endosso”, foram destinados a terceiros; e/ou pagos diretamente a
terceiros, amparados por essas cartas de autorização de pagamento apresentadas
pela fiscalizada. Verificamos, conforme já relatado no presente Termo, que não
houve movimentação financeira da maioria dos fornecedores.
136. Por outro lado, constatamos que os documentos apresentados mantêm um
padrão de confecção, o que não condiz com os diferentes fornecedores
envolvidos nas operações. Em todas as cartas de autorização de pagamento:
137. Ora, se são fornecedores diferentes, as cartas deveriam manter também uma
formatação diferente. A semelhança entre as cartas de autorização de
pagamentos nos leva a concluir que foram elaboradas pela mesma empresa ou
pessoa. Ademais, o que não é comum também, é a solicitação/autorização destes
supostos fornecedores para que sejam efetuados pagamentos a terceiros
diretamente pelo seu comprador.
138. Outro fato que chama a atenção, é que as assinaturas apostas nos referidos
documentos não conferem com as assinaturas dos representantes legais das
empresas (fornecedores), conforme documentos de constituição e alteração da
JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará). Seguem alguns exemplos:
(...)

143. Diante das constatações, solicitamos às Instituições Financeiras (Banco Itaú
Unibanco S.A.; Banco Santander Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.), através de
Termo Fiscal complementar à RMF (anexos ao presente processo), cópia dos
cheques emitidos (frente e verso), selecionados por amostragem, referente aos
pagamentos efetuados pela GDRW aos supostos fornecedores.
144. Os documentos foram solicitados para a identificação dos reais beneficiários
dos pagamentos efetuados, mediante compensação de cheques, com a
verificação das assinaturas e eventuais endossos realizados.
145. Após a apresentação dos documentos pelas instituições bancárias,
constatamos que a maioria dos cheques foram emitidos a favor das supostas
empresas fornecedoras (nominal à ordem), assinados pelos administradores Tiago
Rodrigo Dettilio e Weber Micael da Silva. Entretanto, os cheques foram
“endossados” e direcionados a terceiros beneficiários, conforme consta na
relação de destinatários dos pagamentos efetuados, informado nos extratos
bancários. A título de exemplo, anexamos alguns cheques (frente e verso),
conforme segue:
146. O que chama a atenção, é que a assinatura (rubrica) aposta no verso dos
cheques para endosso é a mesma para as diversas empresas fornecedoras, ou
seja, o endossante é a mesma pessoa. O fato demonstra que os aparentes
endossos não foram apostos pelos representantes legais das supostas empresas
fornecedoras favorecidas dos cheques emitidos. As assinaturas (rubricas) apostas
Fl. 6256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
31
no verso dos cheques não conferem com nenhuma assinatura dos representantes
legais dos supostos fornecedores nos documentos de constituição das empresas
(DOC. 6 anexo ao Processo). Ademais, ao que tudo indica, parece tratar-se de
assinaturas do próprio administrador da empresa GDRW, Weber Micael da Silva,
haja vista a semelhança com as assinaturas apostas na Ficha Cadastral do Banco
Safra e em documento (Contrato de Produtos e Serviços Bancários – Pessoa
Jurídica) firmado entre a empresa GDRW e o Banco Sofisa, apresentados pelas
Instituições Financeiras. Como exemplo, podemos comparar a assinatura no verso
do cheque do Banco Itaú, emitido em 08/02/2018, número AA-006002, no valor
de R$ 20.000,00, nominal à JHARLEY, com as assinaturas apostas nas páginas 1 e 4
da Ficha Cadastral do Banco Safra e na página 8/16 do “Contrato de Produtos e
Serviços Bancários – Pessoa Jurídica” do Banco Sofisa, reproduzidas a seguir:
(...)
148. Portanto, constata-se que a empresa emite cheques nominais aos supostos
fornecedores, mas, por meio do aparente “endosso” (considerando que a
assinatura, “rubrica” é a mesma para as diversas empresas fornecedoras,
aparentemente efetuada pelo próprio administrador da GDRW), transfere os
pagamentos diretamente a terceiros (reais beneficiários), pessoas físicas e
jurídicas do ramo de metais. Não há como negar que a empresa GDRW e seus
administradores não sabiam da destinação dos recursos pagos e da verdadeira
origem dos produtos, e alegar que transacionou com os supostos fornecedores de
boa-fé. Dessa forma, conclui-se que a empresa GDRW, se utilizou deste artifício
para tentar justificar e comprovar os pagamentos efetuados aos supostos
fornecedores, conforme registrado em sua escrituração contábil
A conclusão, ao final, é de que a Recorrente se encontrava plenamente envolvida
em arranjo de contornos fraudulentos, com sua participação direta, que envolvia não só a
aquisição de fornecedores inidôneos, mas a dissimulação de pagamentos e documentos com o
objetivo de ocultar os reais beneficiários.
E, diga-se: nenhum dos fatos foi contraditado pela Recorrente. Na verdade, em sua
impugnação, a Recorrente inicialmente promoveu defesa de caráter genérico, sustentando o
cerceamento de defesa, de que o lançamento não teria observado os pressupostos de liquidez e
certeza, de que o artigo 112 do CTN pressupõe interpretação benigna e a irrazoabilidade do
arbitramento. Apenas em sede de “aditamento à impugnação” é que a Recorrente lançou mão da
tese de que o arbitramento seria incabível com base na glosa de 42% dos custos, buscando a
premissa já apontada de que o arbitramento teria tal glosa como único fundamento.
Nesse cenário, com a devida vênia ao entendimento da Recorrente, não se trata de
arbitramento baseado apenas na glosa de custos propriamente dita, mas em toda a identificação
dos evidentes indícios de fraude que acometem a escrituração da Recorrente, a qual,
efetivamente, encontra-se comprometida para fins de apuração do lucro real.
Fl. 6257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
32
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário, entendendo cabível o
arbitramento.

II. Multa qualificada.

A multa qualificada, já reduzida ao patamar de 100% (retroatividade benigna) pela
DRJ, foi assim fundamentada pelo TVF:
8. QUALIFICAÇÃO DA MULTA 203. Conforme anteriormente exposto, constatou-se
que as operações comerciais realizadas com fornecedores localizados no Estado
do Pará não foram comprovadas, sendo inclusive, suportadas com documentos
fiscais inidôneos. A empresa GDRW, através de atos conscientes dos sócios e
administradores deixou de cumprir o dever fundamental de contribuir,
embaraçando a fiscalização ao dificultar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária pelas seguintes ações: utilizou-se de documentos
fiscais inidôneos para as supostas aquisições de mercadorias oriundas das
supostas empresas do Pará, beneficiando-se indevidamente dos efeitos
tributários decorrentes, assim como, encobriu a identificação dos reais
fornecedores, operadores do ramo de metais e sucatas, que não cumpriram a
obrigação legal de emitir documentos fiscais, eximindo-se do pagamento dos
tributos incidentes sobre as vendas e receitas.
204. As condutas de constituir fatos tendentes a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência da obrigação
tributária, sua natureza ou circunstâncias materiais, caracterizados por atos
conscientes e reiterados, que visam promover a não incidência no fato gerador,
produziram resultado lesivo a administração tributária.
205. Através destes subterfúgios, a autuada beneficiou-se indevidamente de
créditos de tributos de forma a reduzir o montante a pagar. O dolo fica
caracterizado, também, na tentativa de ludibriar a fiscalização ao realizar o
pagamento, buscando provar a boa-fé, sendo que, conforme demonstrado no
presente relatório, os recursos pagos foram repassados a terceiros beneficiários
(pessoas jurídicas e pessoas físicas do ramo de metais). Tal fato caracteriza fraude,
nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1.964, sujeitando-
se às disposições previstas no §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, conforme segue:
Com efeito, como já consignado neste voto, entendo haver nítidos indícios de
fraude, os quais são suficientes e capazes de atrair a qualificação da penalidade, tal como
concluído no TVF.
Já tendo sido reduzida a multa pela aplicação retroativa da Lei 14.689/2023, nego
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 6258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
33
III. Responsabilidade Solidária.
A responsabilidade solidária foi atribuída com base nos seguintes fundamentos:
209. Compete aos administradores das empresas, por força de lei, regular a
condução dos negócios da pessoa jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de
gerência, vigilância e fiscalização. No caso concreto, houve infração à lei, cujo
estrito cumprimento os administradores deveriam observar. Como já alinhavado,
restou evidenciado que os administradores da fiscalizada, à época, adotaram
condutas contrárias à legislação em vigor, fato que implicou na redução do
montante dos tributos a pagar à Receita Federal do Brasil, relativos ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
210. Em consequência, alçado está à condição de responsável solidário com o
sujeito passivo em relação aos créditos constituídos neste processo fiscal.
211. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
(...)Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
212. Por força do texto legal, a responsabilidade dos administradores decorre de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, pois, como se sabe,
existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a
sociedade, posto que oneram o patrimônio social, em flagrante prejuízo aos
demais sócios, bem como a terceiros, caso do Fisco.
213. Pelo exposto, os Representantes Legais da empresa GDRW COMERCIO DE
NAO FERROSOS LTDA, à época das infrações aqui relatadas, TIAGO RODRIGO
DETTILIO – CPF 302.963.478-76 e WEBER MICAEL DA SILVA – CPF 198.487.858-17,
exerciam a administração da sociedade, motivo pelo qual tinham conhecimento
dos fatos e; utilizaram documentos fiscais inidôneos para aquisições de metais e
sucatas emitidos pelas supostas empresas do Pará, beneficiando-se
indevidamente dos efeitos tributários decorrentes, como também, autorizaram
os pagamentos e consentiram na escrituração das notas fiscais inidôneas,
participando dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário, sendo responsáveis pelos créditos decorrentes das
obrigações tributárias apuradas. A tentativa de ludibriar o fisco na utilização de
créditos indevidos de tributos, com pagamentos que serviram para simular a
boa-fé nas operações realizadas, caracterizam atos praticados com infração de
lei, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional. Portanto,
os administradores abaixo identificados, conforme Cadastro CPF da RFB (DOC. 3
anexo ao Processo) e Ficha Cadastral Simplificada (DOC. 1 anexo ao Processo),
Fl. 6259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
34
estão sendo responsabilizados solidariamente com a empresa GDRW COMERCIO
DE NAO FERROSOS LTDA pelos créditos tributários apurados neste procedimento
fiscal:
O artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição de Maria
Rita Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa.
(...)
O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce somente se o
administrador agir intencionalmente com o animus de praticar a conduta típica,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
(...)
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é
fundamental1”.
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento
doloso que deve ser provado. Mais ainda em se tratando em casos de planejamento tributário, os
quais se inserem em zonas controversas da interpretação jurídica.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
35
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6))
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE
TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é
imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do
CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não
bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo
cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, como no caso concreto, é importante ter em mente o dever de
fundamentação específica. Há um ônus argumentativo e de motivação a ser vencido pela
autuação. Não basta a mera indicação dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos
fatos imputados ao contribuinte principal. É necessário indicar com precisão em que medida o
Fl. 6261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
36
responsável solidário tem “interesse comum no fato gerador” ou praticou atos com excesso de
poderes, infração à lei ou estatuto.
No caso em tela, entendo que – para além da fraude estruturada em que se
envolveu a pessoa jurídica, já amplamente demonstrada - as circunstâncias fáticas já delineadas
demonstram a presença do elemento doloso e conduta específica atribuível também aos sócios,
especialmente a questão relativa à dissimulação de documentos e pagamentos para ocultação dos
reais beneficiários, aspectos que contaram com o envolvimento direto dos gestores da pessoa
jurídica, como bem destacado pela DRJ:
Mas ainda que a responsabilidade solidária dos administradores independa da
identificação de condutas específicas destes, cabe destacar que a Autoridade
Fiscal requisitou cópias de cheques às instituições bancárias nas quais a GDRW
mantinha contas bancárias.
Os cheques requisitados foram emitidos em favor das supostas fornecedoras
localizadas no Estado do Pará e foram assinados pelos administradores Tiago
Rodrigo Dettilio e Weber Micael da Silva.
Mas, posteriormente, tais cheques foram endossados e direcionados a terceiros.
A Autoridade Fiscal constatou que as assinaturas dos endossos em diversos
cheques são as mesmas, ainda que os cheques tivessem beneficiários diversos.
Constatou-se, portanto, que os administradores Tiago Rodrigo Dettilio e Weber
Micael da Silva assinaram cheques emitidos para efetuar pagamentos a supostas
fornecedoras cuja existência a GDRW não conseguiu comprovar, tampouco a
efetividade das operações de compra de mercadorias.
E os cheques assinados por ambos foram endossados para terceiros os quais não
tinham relação formal nem com a GDRW, nem com as supostas fornecedoras
sediadas no Estado do Pará, pois não foram localizadas notas fiscais emitidas por
estes terceiros tendo como destinatárias a GDRW ou suas supostas fornecedoras.
Assim, Tiago Rodrigo Dettilio e Weber Micael da Silva assinaram cheques emitidos
para pagar por operações que não ocorreram e esses cheques foram endossados
para efetuar pagamentos para pessoas físicas e jurídicas que formalmente não
realizaram nenhuma venda para a GDRW nem para suas supostas fornecedoras.
Nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, deve ser mantida a responsabilidade
tributária solidária de Tiago Rodrigo Detillo, CPF 302.963.478-76 e Weber Micael
da Silva, CPF 198.487.858-17, por atos cometidos com infração de lei, na condição
de administradores da GDRW.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.

IV. Conclusão.

Fl. 6262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.827 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720036/2023-61
37
Diante do exposto, nego provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 6263
DF CARF MF
Original